Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0752822-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA APELADO: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA DESPACHO Verifico que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal na data da interposição do recurso (05/09/2025), mas apenas em 08/09/2025 (ID 76227111). Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do equivalente a mais um preparo (preparo em dobo), sob pena de deserção recursal (CPC/2015 1.007 § 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator